Tribunal: TJSP
Processo: 1005844-80.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Prestação de serviços – Fornecimento de energia elétrica - Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pleitos cumulados de indenização por danos morais e de tutela antecipada - Demanda de consumidora, pessoa natural, em face de concessionária de serviço público - Sentença de parcial procedência – Recurso da ré – Manutenção do julgado – Cabimento - Autora que foi novamente cobrada por

Ementa:
Prestação de serviços – Fornecimento de energia elétrica - Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pleitos cumulados de indenização por danos morais e de tutela antecipada - Demanda de consumidora, pessoa natural, em face de concessionária de serviço público - Sentença de parcial procedência – Recurso da ré – Manutenção do julgado – Cabimento - Autora que foi novamente cobrada por dívida relacionada à unidade de consumo que não lhe pertence – Fatos já discutidos em lide pretérita – Concessionária que não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC, e art. 373, II, do CPC - Dano moral configurado – Indenização devida.

Apelo da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000073524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005844-80.2018.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada LUCIA
HELENA BARBOSA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.682
Apelação no 1005844-80.2018.8.26.0066
Comarca: Barretos
Juízo de origem: 1a Vara Cível
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Apelada: Lúcia Helena Barbosa
Classificação: Prestação de serviços - Declaratória
f
EMENTA: Prestação de serviços Fornecimento de
energia elétrica - Ação declaratória de inexigibilidade
de débito com pleitos cumulados de indenização por
danos morais e de tutela antecipada - Demanda de
consumidora,
pessoa
natural,
em
face
de
concessionária de serviço público - Sentença de parcial
procedência Recurso da ré Manutenção do julgado
Cabimento - Autora que foi novamente cobrada por
dívida relacionada à unidade de consumo que não lhe
pertence
Fatos já discutidos em lide pretérita

Concessionária
que
não
se
desincumbiu
satisfatoriamente de seu ônus probatório, a teor do
disposto no art. 6o, VIII, do CDC, e art. 373, II, do
CPC - Dano moral configurado Indenização devida.
Apelo da ré desprovido.
VOTO DE RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em
ação declaratória cumulada com pleitos de indenização por danos
morais e de tutela antecipada, proposta por Lúcia Helena
Barbosa em face de “Companhia Paulista de Força e Luz
CPFL”, onde proferida sentença que julgou parcialmente
procedente a pretensão deduzida para declarar a inexigibilidade,
com referência à autora, dos débitos de energia elétrica da
unidade consumidora instalada na Rua Nemer Assad Mokideci

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
no 601, Barretos, que a parte ré se abstenha de fazer qualquer
cobrança em face da autora e/ou que envie seu nome ao cadastro
de inadimplentes com relação à unidade consumidora retro
mencionada, sob pena de incidência de multa no valor de R$
200,00 para cada cobrança indevida realizada após a publicação
e intimação pessoal, desde que devidamente comprovada nos
autos. Determinou que retifique, em seu sistema, o número do
CPF da autora, bem como condenou-a ao pagamento da quantia
de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, com
correção monetária desde o arbitramento e juros de mora legais
a contar da citação, além das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 fls. 342/348.
Aduz a ré que o julgado carece de integral
reforma, ao que insiste na tese defensiva no sentido de que restou
demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes e
comprovado que a autora se valeu do consumo de energia
elétrica no local, porquanto titular da unidade consumidora.
Afirma que descabida a inversão do ônus da prova, que não
praticou conduta ilícita e, subsidiariamente, roga pela mitigação
do valor da indenização fls. 351/366.
O reclamo foi interposto tempestivamente e
acompanhado de preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Contrarrazões às fls. 397/408.
Distribuídos os autos à Colenda 20a Câmara de
Direito Privado, houve declinação da competência (fls. 414/417),
ao que vieram os autos conclusos a este relator.
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento.
Demanda novamente ajuizada pela autora à
argumentação de que a ré insiste em realizar cobranças
envolvendo débitos em aberto referente a um imóvel situado à
Rua Nemer Assad Mokideci no 601, bairro Zequinha Amêndola,
em Barretos/SP, o qual tem a fatura de energia elétrica
cadastrada em nome e CPF da parte autora.
Verifico que o digno Magistrado da causa
conferiu correto solucionamento à lide, mediante sentença que
não comporta modificação.
Nos
autos
do
processo
no
4000940-39.2013.8.26.0066, esta Colenda Câmara já havia se
manifestado acerca da questão, ocasião em que o débito
discutido naquela circunstância, envolvendo o mesmo endereço,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
foi declarado inexigível e a ré condenada ao pagamento de
indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00.
Diferentemente do alegado pela concessionária,
nada há nos autos que legitime a cobrança que insiste em realizar
em desfavor da autora, já que apenas acostou ao feito telas de
sistema informatizado (fls. 299/305), inservíveis para justificar
suas afirmações, fundamento utilizado pelo Juízo da causa para
repelir a tese defensiva e que sequer foi alvo de impugnação
específica, o que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 1.010,
inciso III, do Código de Processo Civil.
Ademais, haja vista o que já havia sido decidido
acerca da questão, seria imperiosa a produção de robusta prova
no sentido de que a autora, de fato, é a responsável pelos serviços
prestados naquela unidade de consumo, o que em momento
algum ocorreu.
Evidente, na hipótese, a existência de relação de
consumo entre as partes, certo que a ré não se desincumbiu de
seu ônus probatório, a teor do disposto no art. 6o, inciso VIII, do
Código de Defesa do Consumidor, e art. 373, inciso II, do
diploma processual civil em vigor.
O prejuízo moral é ínsito aos fatos, eis que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
incontroversa e evidente a falha na prestação dos serviços por
parte da ré, o que obrigou a autora a novamente se socorrer do
Poder Judiciário para restabelecer o status quo ante.
O “quantum” indenizatório, por sua vez, foi
arbitrado de maneira modesta e não comporta modificação,
considerando-se as circunstâncias do fato.
Por fim, em razão do que preconiza o art. 85, §11,
do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária
advocatícia de sucumbência em mais R$ 500,00.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso da
ré.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica